Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-57.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706220-57.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ CARLOS BATISTA DA SILVA - ME RECORRIDO: JEANE NASCIMENTO DA SILVA, WISLEY NASCIMENTO SIMPLICIO D E C I S Ã O A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. (Acórdão 1249814, 07056795020198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal). No caso, o ato deste juízo de ID. 30720762 indeferiu a gratuidade de justiça ao recorrente e devolveu o prazo de 48 horas para recolhimento do preparo recursal, que compreenderá todas as despesas processuais (art. 54, pár. único da Lei 9.099/1995). Publicada a decisão no Diário de Justiça Eletrônico no dia 19/11/2021 (ID. 30855356), o prazo para recolhimento integral das custas e preparo encerrou-se em 24/11/2021. Peticiona o recorrente no ID. 32519829, em 09/02/2022, afirmando que “por um lapso” não trouxe ao processo os comprovantes de recolhimento das custas processuais, e apresenta os comprovantes de IDs. 32519830, páginas 1 a 5, que demonstram que o pagamento de nova guia preparo e custas processuais foi realizado apenas em 09/02/2022, fora do prazo concedido que se findou em 24/11/2021 e após duas decisões desde juízo indicando a ausência de recolhimento. O recurso é, portanto, manifestamente deserto, conforme já consignado. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L